Tribunal: STF
Processo: ARE 1314353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FÉRIAS DE 15 DIAS NO MEIO DO ANO LETIVO INDENIZAÇÃO EM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO DE FÉRIAS PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS CONTRAÇÃO IRREGULAR DIREITO AO FGTS - JUROS DE MORA ARTIGO 1.º-F, DA LEI N.º 9.494/1997 CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E SUCUMBÊNCIA SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO ARTIGO 85, §§ 3.º E 4.º, INCISO II, DO CPC/2015 RECURSO E REEXAME NÃO PROVIDOS.
    I - Em respeito ao princípio da legalidade, o qual rege toda a atividade pública, e considerando a existência de legislação municipal que confere aos professores, de forma expressa, 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano, resta evidente o direito ao adicional proporcional a todo o período, inclusive aos 15 dias gozados entre as duas etapas do ano letivo.
    II - Demonstrada a ausência de situação temporária de excepcional interesse público que justifique e contratação sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, deve ser reconhecida a nulidade do contrato, conforme orientação sedimentada pelo julgamento dos recursos repetitivos do STF.
    III - Mesmo que reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
    IV - No julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1495146/MG - Tema 905, realizado em 22/02/2018, cujo acórdão foi publicado em 02/03/2018, firmou-se a tese de que nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
    V - Não sendo líquida a sentença a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado (artigo 85, § 4.º, inciso II, do CPC/2015).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Do pagamento do abono sobre o período de férias integrais
    O cerne da questão posta em discussão cinge-se em saber se os professores da rede pública municipal fazem jus ao recebimento de adicional de 50% de férias correspondente ao período integral de 45 dias.
    A requerente afirma que os professores gozam de 45 dias de férias, razão pela qual faz jus ao recebimento do abono referente ao mesmo período, ou seja, 50% da remuneração referente ao período de 30 dias de férias no término do ano letivo e 25% da remuneração concernente aos 15 dias de férias gozados no meio do ano letivo.
    O Município requerido, por sua vez, defende que o art. 7º, da CF não estabelece que as férias seriam, necessariamente um período de 30 dias, apenas garantindo o seu gozo remunerado em 1/3 do salário, razão pela qual a sentença viola o princípio da legalidade.
    Como se sabe, o princípio da legalidade expressamente previsto no artigo 37, caput, da CF/1988 implica subordinação completa do administrador à lei, o qual está vinculado à realização das finalidades nela impostas.
    A Lei Complementar Municipal n.º 110/2011, que versa sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Município de Naviraí, estabelece:
    Art. 83. Aos Profissionais da Educação Básica serão asseguradas férias anuais assim distribuídas:
    I - Professor em efetivo exercício, regente de classe, gozará férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo: a) - 30 (trinta) dias no término do período letivo; b) - 15 (quinze) dias entre as duas etapas letivas.
     II - Gozarão 30 (trinta) dias de férias os demais servidores que não estiverem em efetivo exercício de regente de classe.
    § 3º Se entre os períodos letivos regulares houver recesso na unidade escolar, o Órgão Central da Gerência Municipal de Educação, Cultura e Esportes, poderá incorporar, além das férias regulares, o recesso referido, desde que não fique prejudicado o cumprimento da Legislação de Ensino.
    § 4º As férias de que trata esse artigo, quando não gozadas por imperiosa necessidade administrativa, serão acumuladas até o máximo de 02 (duas).
    Acerca da gratificação de férias, também prevê a Lei Complementar Municipal n. 42/2003 que:
    Art. 39. Aos servidores públicos aplicam-se:
     (...)
     VII - gozo de férias anuais remuneradas com cinquenta por cento a mais que o vencimento;
    Dessa forma, observa-se que a legislação municipal prevê férias de 45 dias para os professores municipais em exercício de docência e, conforme jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, referidos profissionais têm direito ao abono das férias equivalente ao período integral.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente